Tribunal: TJES
Processo: 0002964-60.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002964-60.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCELO BORGES CUSTODIO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – INSPETOR PENITENCIÁRIO – REQUERIMENTO DE ABONO NÃO ANALISADO – FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Conforme disposto no artigo §2º do artigo 32 da Lei Complementar 46/94 o servidor tem o dever de comunicar a falta a ser abonada com antecedência.

2.
O exercício do direito ao abono de faltas não depende exclusivamente da vontade do servidor público beneficiado, mas deve obedecer às condicionantes contidas no artigo 32, da LCE nº 46/1994. É exigido ao servidor público que manifeste sua intenção de se ausentar do serviço com antecedência, solicitando um abono. Isso é feito para que a chefia possa avaliar se é viável conceder esse direito, já que a continuidade do serviço público não pode ser prejudicada pela ausência do servidor. Portanto, o servidor só deve se ausentar com o abono se receber aprovação da chefia. Caso contrário, sua ausência pode ser considerada injustificada, acarretando em consequências financeiras e funcionais.

3.
Ao examinar o caso em questão à luz dessas normas, não encontro nos documentos apresentados qualquer evidência de que o impetrante tenha solicitado antecipadamente o abono para se ausentar, conforme previsto no artigo 32 da Lei Complementar nº 46/1994. Mesmo que essa solicitação tenha sido feita, o servidor deveria aguardar a aprovação da chefia, o que não parece ter ocorrido de acordo com o que se vê na transcrição nº 609/2020 no livro de ocorrências diárias dos Inspetores Penitenciários.

4.
Portanto, como não há evidência de concordância da chefia com a ausência do impetrante em 11 de outubro de 2020, inexiste, desta forma, ilegalidade em registrar a falta injustificada em sua ficha funcional, e, consequentemente, violação de direito líquido e certo.

5
.
Remessa necessária conhecida. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
MARCELO BORGES CUSTODIO
em face do
DIRETOR DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES, SUB-SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DOS SISTEMA PENAL, GERENCIA DE PESSOAS – GCP SEJUS
e ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
que concedeu a segurança pretendida pelo autor para anular as faltas a ele imputadas no período de 11/10/2020 a 14/10/2020.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002964-60.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

PARTES: MARCELO BORGES CUSTODIO, DIRETOR DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES, SUB-SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DOS SISTEMA PENAL, GERENCIA DE PESSOAS – GCP SEJUS e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
MARCELO BORGES CUSTODIO
em face do
DIRETOR DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES, SUB-SECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DOS SISTEMA PENAL, GERENCIA DE PESSOAS – GCP SEJUS
e ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
que concedeu a segurança pretendida pelo autor para anular as faltas a ele imputadas no período de 11/10/2020 a 14/10/2020.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Na inicial o impetrante aduz que é Inspetor Penitenciário, vinculado à SEJUS/ES, encontrando-se lotado na Penitenciária Regional de Linhares/ES e no dia 10/10/2020, teria comunicado sua Chefia acerca da pretensão de gozar abono em 11.10.2020.

Diz que imaginou que não haveria problema em ausentar-se no referido dia. Contudo, afirma que, em vez de ter sido registrado seu abono, foram registradas quatro faltas injustificadas, referentes ao dia de sua ausência, no qual estaria escalado para plantão de 24 horas.

Assim, defendendo que não fora respeitado seu direito ao gozo de abono, impetrou este Mandado de Segurança no qual requereu a anulação dessas faltas, sob o argumento de que sua ausência estaria amparada pelo direito ao abono.

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença de fls. 62/63, ora analisada por esta Egrégia Corte de Justiça em grau de remessa necessária, que concedeu a segurança sob principal fundamento de que a chefia não se manifestou previamente sobre a impossibilidade do gozo do direito de abono.

Como cediço, a via processual em testilha tem como função
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
(artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

Ademais, conforme lição de Cássio Scarpinella Bueno, "[...]
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
[...]." (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Inicialmente, a rejeição da decadência e a ilegitimidade Subsecretário para Assuntos do Sistema Penal deve ser mantida. Isso porque, de fato, o
writ
foi impetrado dentro do prazo decadencial e não foi possível identificar a participação da aludida autoridade coatora na prática do ato administrativo impugnado pela parte impetrante.

Em relação ao mérito propriamente dito, já adianto que, em que pese os pertinentes apontamentos feitos pelo Ilustre Magistrado Singular, tenho que o caso é de denegação da segurança. Explico.

Conforme disposto no artigo §2º do artigo 32 da Lei Complementar 46/94 o servidor tem o dever de comunicar a falta a ser abonada com antecedência:

Art. 32 –
Pelo não-comparecimento do servidor público ao serviço, para tratar de assuntos de seu interesse pessoal, serão abonadas até seis faltas, em cada ano civil, desde que o mesmo não tenha, no exercício anterior, nenhuma falta injustificada.

§ 1º –
Os abonos não poderão ser acumulados, devendo sua utilização ocorrer, no máximo, uma vez a cada mês, respeitado o limite anual previsto neste artigo.

§ 2º –

A comunicação das faltas será feita antecipadamente
, salvo motivo relevante devidamente comprovado.

No caso em comento, conforme transcrição nº 609/2020 no livro de ocorrências diárias dos Inspetores Penitenciários (fl. 13), assim se deram os fatos:

“Informo que o servidor Marcelo Borges Custódio NF: 2791463 solicitou a este chefe de equipe Tonny Taylor Correla De Albuquerque NF: 2791463, abono para a data deste plantão 11/10/2020. Entretanto, prezando pelo bom andamento das atividades da unidade prisional e priorizando pela segurança da mesma, não houve possibilidade da liberação do referido abono, o que foi informado ao servidor através da ferramenta de WhatsApp, mesma ferramenta que o mesmo usou, para na data de 09/10/2010 as 19h09 solicitar seu abono, menos de 36 horas de início do plantão. Assim, tentando solucionar o problema, foi sugerido ao servidor que realizasse uma troca. Importante destacar que nesta data da solicitação do abono, e ainda atualmente a unidade prisional se encontra com 01 preso internado no Hospital Rio Doce, sendo necessário a escolta de um operacional e 1 efetivo. E com 1 abono e 1 folga de outros servidores, que já haviam solicitado antecipadamente. Respeitando o princípio da Supremacia do interesse público sobre o particular (nota técnica da seger 01.2019), entendendo que um setor de trabalho não pode ter suas atividades prejudicadas, num determinado dia, expliquei ao servidor todos estes óbices, mais o servidor em tela não compareceu a este plantão, passando por cima de qualquer interesse ou subordinação legal a ele imposta. E importante ressaltar ainda que esta unidade conta com 05 postos fixos, e que a ausência deste servidor prejudicou o andamento das atividades realizadas.”

Nesse ponto, importante registrar que o exercício do direito ao abono de faltas não depende exclusivamente da vontade do servidor público beneficiado, mas deve obedecer às condicionantes contidas no artigo 32, da LCE nº 46/1994.

Como visto, é exigido ao servidor público que manifeste sua intenção de se ausentar do serviço com antecedência, solicitando um abono. Isso é feito para que a chefia possa avaliar se é viável conceder esse direito, já que a continuidade do serviço público não pode ser prejudicada pela ausência do servidor.

Portanto, acredito que o servidor só deve se ausentar com o abono se receber aprovação da chefia. Caso contrário, sua ausência pode ser considerada injustificada, acarretando em consequências financeiras e funcionais.

Ao examinar o caso em questão à luz dessas normas, não encontro nos documentos apresentados qualquer evidência de que o impetrante tenha solicitado antecipadamente o abono para se ausentar, conforme previsto no artigo 32 da Lei Complementar nº 46/1994. Mesmo que essa solicitação tenha sido feita, o servidor deveria aguardar a aprovação da chefia, o que não parece ter ocorrido de acordo com o que se vê na transcrição nº 609/2020 no livro de ocorrências diárias dos Inspetores Penitenciários.

Portanto, como não há evidência de concordância da chefia com a ausência do impetrante em 11 de outubro de 2020, inexiste, desta forma, ilegalidade em registrar a falta injustificada em sua ficha funcional, e, consequentemente, violação de direito líquido e certo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para reformar a sentença e denegar a segurança pretendida pelo autor.

Sem honorários, por aplicação subsidiária do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Diante da inversão da sucumbência, condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Todavia, a exigibilidade de tal verba resta suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.